Tribunal: TJDFT
Processo: 0731994-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA CASA DO PACIENTE. ORDEM JUDICIAL MAIS AMPLA QUE O PEDIDO MINISTERIAL. EQUÍVOCO DA DEFESA. HORÁRIO DE CUMPRIMENTO DO MANDADO. ALVORECER. CRITÉRIOS FÍSICO-ASTRONÔMICO, CRONOLÓGICO E MISTO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O pedido de busca e apreensão formulado pela autoridade coatora contemplou não só dispositivos eletrônicos como também documentos e acesso a redes sociais do investigado, o que foi autorizado pelo juízo, tornando legítima a ação policial.
2. O cumprimento do mandado de busca e apreensão às 5h30, nos primeiros sinais de luminosidade do dia, não encerra nenhuma ilegalidade ou abuso de poder, porquanto atende o comando do art. 245, caput, do CPP e do art. 22, III, da Lei n. 13.869/2019.
3. Na fase em que se encontra a ação penal, prevalece o princípio do in dubio pro societate, bastando a prova da materialidade dos delitos e os indícios fortes de autoria que já ressaem do inquérito policial e indicam a prática dos crimes de uso de documento falso, fraude eletrônica continuada e associação criminosa, com prejuízo às vítimas e a inúmeras instituições financeiras, havendo notícia que parte das informações das vítimas foi obtida em site do governo federal, após invasão das contas pessoais no app SouGov.br, sendo o paciente apontado como aliciador das pessoas também envolvidas, desempenhando papel importante no grupo criminoso.
4. Não bastasse, o paciente encontra-se foragido, não sendo mais localizado desde que colocado em liberdade, quando do vencimento do prazo da prisão temporária.
5. Ordem denegada.